Tribunal: STF
Processo: RHC 59431
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZOS NA INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
NÃO E INJUSTIFICADO O EXCESSO DE PRAZOS, QUANDO PARA ELE CONCORREU A
DEFESA E HÁ NUMERO ELEVADO DE CO-REUS, DE MODO A DIFICULTAR A
TRAMITAÇÃO RAPIDA DO PROCESSO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.